Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegada ocorrência de omissão do acórdão vergastado ao, supostamente, deixar de se manifestar sobre requerimento formulado pela defesa do embargante quando da sessão de julgamento do recurso de apelação, no sentido de ver declarada a nulidade absoluta dos autos por suposta violação do art. 158 do CPP, pela ausência da realização do exame de corpo de delito na vítima trata-se, na verdade, de indevida inovação recursal, violadora do princípio do duplo grau de jurisdição. Inviável, portanto, a sua apreciação.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
3. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.
4. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.